Tribunal: TJSP
Processo: 1034765-34.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Sentença de extinção

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão à exibição de contratos – Sistema atual que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma – Exibição somente passível de ser deduzida em caráter incidental ou em sede de tutela cautelar antecedente – Carência de ação (falta de interesse processual, ante a inadequação da via) – Sentença de extinção mantida, por outros fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034765-34.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA, é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA, ELÓI
ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1034765-34.2019 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
Apelante: Priscila de Oliveira Silva.
Apelada: Luizacred S/A
Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento.
Juiz: Brenno Gimenes Cesca.
Voto 24.303
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Pretensão à exibição de contratos Sistema atual
que não mais prevê a possibilidade de exibição de
documentos como objeto principal de ação
autônoma Exibição somente passível de ser
deduzida em caráter incidental ou em sede de
tutela cautelar antecedente Carência de ação
(falta de interesse processual, ante a inadequação
da via)
Sentença de extinção mantida, por
outros fundamentos Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 21/26, de relatório adotado, extinguiu,
sem resolução do mérito, processo da ação de produção antecipada de
provas movida pela apelante à apelada (art. 485, I e VI, CPC), que objetiva
exibição de documentos sem arbitramento de honorários advocatícios.
Diz-se da presença do interesse de agir. Sustenta nunca ter
sido notificada acerca da inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. Defende que não há obrigação de esgotar as vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudiciais. Demais, afirma que tentou, por meio das vias
administrativas, obter cópia dos documentos requeridos na inicial, porém,
sem sucesso. Argumenta ter atendido todos os requisitos Resp
1.349.453/MS
enviada notificação extrajudicial, com aviso de
recebimento. A par disso, da data do recebimento da solicitação e da
propositura da demanda, decorreu tempo suficiente a caracterizar
resistência injustificada. Colaciona jurisprudência. Requer, pois, seja
afastada extinção, com o prosseguimento da ação (fls. 33/40).
Não veio resposta (fl. 45).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de produção
antecipada de provas em que se visa à exibição de contratos e/ou
documentos que deram origem à inserção de seu nome em cadastro de
inadimplentes (fls. 01/03).
A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, porque não atendidos os requisitos do REsp 1.349.453-MS (fls.
21/26).
Ocorre que é o caso de extinção, todavia, por fundamento
diverso.

É que, efetivamente, a via eleita não se mostra adequada. No
sistema processual atual, a exibição de documentos não mais pode ser
objeto principal de ação autônoma passível apenas de ser requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através doutros meios. Explica-se.
Em princípio, possível o pedido de exibição por meio do
procedimento de produção antecipada de provas, que tem fundamento no
que previsto no art. 381, III, do CPC.
Ocorre que, embora rotulado como tal, o pedido, no caso, não
se trata de produção antecipada de provas, mas sim de pretensão que visa à
exibição de documentos para o ajuizamento de eventual ação principal em
desfavor da instituição ré.
Da petição inicial, vê-se que pretende a autora, em verdade,
somente a exibição de documentos, o que não se admite.
Nesse sentido mutatis mutandis:
APELAÇÃO - Ação de produção antecipada de provas -
Pretensão de compelir o réu a exibir os documentos que
justificassem a negativação do nome do autor em cadastro
restritivo de crédito - Demanda empregada como
sucedâneo da extinta cautelar de exibição de documento -
Interesse
de
agir
na
modalidade adequação
não
evidenciado - Entendimento firmado pelo STJ no REsp
1.349.453-MS não atendido - Documentação acostada que
não prova a postagem nos Correios do pedido
administrativo - AR juntado que não possui carimbo de
postagem, assinatura do recebedor nem eventuais
tentativas infrutíferas de entrega - Ausência de recusa
administrativa do apelado - Sentença mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido
(TJSP,
Apelação
no
1009343-
96.2017.8.26.0037, 15a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Mendes Pereira, j. 25/04/2018).
Apelação. Ação de Produção antecipada de provas. Justiça
Gratuita. Pretensão de exibição de contrato bancário
firmado entre as partes a fim de produção antecipada de
provas. Inadmissibilidade. Falta de interesse processual.
Fundamentação da tese do REsp 1.349.453-MS de
02.02.15. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP,
Apelação no 1005395-59.2017.8.26.0066, 15a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Elói Estevão Troly, j.
09/05/2018).
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AÇÃO
UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DA MEDIDA
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO
PREVISTA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJSP,
Apelação no 1006718-52.2017.8.26.0405, 15a Câmara de
Direito Privado, rel. Des, Lucila Toledo, j. 02/05/2018).
A respeito da questão, escreve Daniel Amorim de Assumpção
Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo”,
JusPodivm, edição 2016, pág. 696, que “A exibição de coisa ou documento
também pode se desenvolver por meio de uma ação probatória autônoma
antecedente, quando presente no caso concreto um dos requisitos previstos
no art. 381 do Novo CPC. Não havendo razão legal para a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedente desse meio de prova, a exibição de coisa ou documento será
produzida normalmente durante a fase probatória, não se descartando a
possibilidade de uma antecipação temporal da exibição dentro do próprio
processo, quando assim previsto pela lei ou determinado pelo juiz de
forma justificada”.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior1 preleciona
que “A exibição pode dar-se no curso do processo, como incidente da fase
probatória (NCPC, arts. 396 a 404), ou antes do ajuizamento da causa,
como tutela cautelar em caráter antecedente (arts. 305 a 310)”.
De se reconhecer, pois, a carência de ação
por estes
fundamentos (art. 485, VI, CPC).
Em arremate, não se fala na incidência do que previsto no art.
85, § 11, do CPC. A sentença não estabeleceu verba honorária e a apelada,
instada, não ofereceu resposta (fl. 45).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso
1 Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum. 56a ed., Rio de Janeiro: Forense, vol. I, 2015, p. 1.210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17984
Apelação Cível no 1034765-34.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Priscila de Oliveira Silva
Apelado: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
A r. sentença dever ser mantida, porém por outros
fundamentos.
A presente demanda, trata-se de “Produção Antecipada de
Provas”, ajuizada em 17/12/2019, sob a égide do novo Código de Processo
Civil.
Com efeito, resta adequada a via eleita para a atingir a
pretensão inicial da autora, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC.
A propósito o entendimento desta E. Câmara:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Ação em que a apelante
pretende ver a apelada compelida a apresentar contrato bancário que
ensejou a negativação de seu nome - Demanda empregada como
sucedâneo da extinta cautelar de exibição de documento - Notificação
extrajudicial genérica, dado que não indicou o documento a ser
exibido, sem a prova de que ela tenha sido instruída com a necessária
procuração "ad negotia" e o pagamento da respectiva taxa -
Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso
repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em
questão (pedido prévio, prazo razoável, recolhimento das tarifas para a
expedição do documento pretendido e negativa de oferecimento pela
instituição financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Falta de
interesse de agir manifesta - Recurso desprovido, com extinção do
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
NCPC, e condenação da parte autora no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor de R$ 10.000,00, dado à causa, a ser paga pela requerente ao
patrono da requerida, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e
11,
e
98,
§
3o,
do
NCPC).”
(TJSP;

Apelação
Cível1028279-09.2019.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
17/12/2019) (g.n.).
No entanto, para a pretensa exibição há posicionamento do
STJ, que determinou certos requisitos prévios para o ajuizamento da ação
cautelar de exibição de documentos, a saber: a) a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes; b) a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp
1.349.453 MS, Min. Luis Felipe Salomão.STJ, Dje. 02/02/2015) (g.n.).
Cumpre destacar ser essencial a análise do preenchimento de
tais requisitos para ser configurado o interesse do agir, com o devido
prosseguimento da demanda.
Na hipótese dos autos, a autora não comprova notificação
administrativa válida enviada ao réu, para demonstrar seu interesse de agir
para obtenção do documento, pois, houve somente solicitação do documento
pretendido, através de e-mail pelo patrono da requerente (fls. 17/18), sem
qualquer confirmação de recebimento deste e-mail.
Ademais, não houve qualquer demonstração de que o e-mail
que
fora
enviada
a
notificação
extrajudicial
(unidadedeatendimentoafiscalização@correio.itau.com.br) se trate realmente
de e-mail válido ou de titularidade da ré Luizacred (fls. 17). Os nomes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distintos.
A propósito:
“PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.1. Pedido de apresentação do contrato que motivou a
negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito.
Inconformismo. Não acolhimento. 2. Ausente comprovação de que foi
formulado pedido administrativo não atendido. Pleito instruído com
procuração com rasuras e espaços em branco. Envio de notificação
por e-mail que não é hábil a comprovar o seu recebimento pela parte
contrária. Parte que não demonstrou a utilização, por si, dos canais de
comunicação adequados para buscar o documento em questão.
Requisitos do REsp n. 1.349.453/MS não atendidos. Providência,
outrossim, cabível contra o credor, sendo a apelada parte ilegítima
para
fornecimento
do
contrato.
Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
APELO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1030938-15.2019.8.26.0577; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
02/04/2020) (g.n.).
“Ação de produção antecipada de provas. Nítido intuito de exibição de
documentos. Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
resolução de mérito. Insurgência da parte autora. Demanda que deve
observar orientação firmada em Recurso Especial, representativo de
controvérsia. Requisitos. Solicitação prévia e válida de documento na
esfera administrativa, além do pagamento de eventual taxa para
emissão de segunda via. Necessidade. Notificação formulada por e-
mail, subscrita por advogado. Situação que pode promover
minimamente dúvida sobre a validade do requerimento. Falta de
pessoalidade que se contrapõe com a presteza esperada pela
contratante. Resistência não demonstrada. Interesse de agir não
caracterizado. Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1019766-76.2019.8.26.0577; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de
Registro: 26/11/2019) (g.n.).
Dessa forma, tudo leva a crer que não houve notificação
válida, eis que não há qualquer indício de recebimento do e-mail pelo réu, não
sendo meio hábil a comprovar que houve ciência inequívoca quanto ao
interesse da autora em obter o documento pretendido.
E embora tenha sido remetida a notificação através de seu
advogado, consta que a procuração foi inclusa e encaminhada à ré, conforme
se infere às fls.16 e 18.
No mais, o fato de não haver recolhido o valor referente ao
custo do serviço não desqualifica o interesse, pois cabe ao fornecedor, ora
apelado, informar corretamente acerca do valor desse serviço para que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser efetivamente pago.
Nesse contexto, para que a autora tivesse informações acerca
das tarifas que deveria recolher para o envio do documento pretendido,
deveria o banco apelado ter-lhe informado quais seriam os valores devidos,
para que o autor pudesse providenciar os recolhimentos de tais despesas, não
havendo tais informações nos autos em decorrência da ausência de
contraditório.
Trata-se de direito básico do consumidor obter informação
adequada sobre diferentes produtos e serviços, a teor do artigo 6o, III do CDC.
E não é só isso.
Ainda que a notificação extrajudicial enviada por e-mail fosse
hipoteticamente recebida pelo réu.
Consta nos autos que o e-mail foi enviado no dia 17/12/2019
(fl. 17) e a presente demanda, foi ajuizada aos 17/12/2019, ou seja, menos de
01 (um) mês após o recebimento da notificação extrajudicial pelo réu.
Nesse passo, verifica-se que a apelante não aguardou o prazo
razoável determinado no Recurso Especial no 1.349.453-MS acima
reproduzido.
E é notório o famigerado assoberbamento de serviços que
assolam as grandes empresas e bancos a fim de atender, de forma eficiente,
às demandas de cada cidadão. Desta forma, mostra-se precipitado, pois o
ajuizamento da ação. Deveria a autora ter aguardado prazo razoável a fim de
obter os documentos na esfera judicial.
Isso se realmente recebida fosse a notificação pelo réu, o que
não é o caso.
Enfim, não é possível dizer que o réu deixou de atender ao
pedido administrativo e, nesse contexto, não há como assegurar que o réu
provocou o ajuizamento da ação.
Em que pesem as argumentações expendidas pela recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a não comprovação de prévio e regular pedido administrativo não atendido em
prazo razoável demonstra ausência de uma das condições da ação, diante da
falta de interesse processual, devendo, portanto, ser mantida a extinção do
feito, conforme artigo 485, I, do NCPC.
Sem honorários recursais, pois que não arbitrados em primeiro
grau e não apresentadas as contrarrazões (cf. certidão de fl. 44).
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA-SE
PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos distintos ao voto do e.
Relator e do i. magistrado sentenciante.
É como voto.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1159B020
7
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11799610
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034765-34.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.